Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EDITAL. CONTRATO. VINCULAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. PORCENTAGEM. MENÇÃO EXPRESSA. INADEQUAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESNECESSIDADE.
1. A remessa necessária não deve ser conhecida quando não se adequar às hipóteses previstas em lei para fins de reexame necessário de sentença pelo Tribunal.
2. A ação de cobrança fundada em contrato administrativo de prestações de serviços deve ser instruída com elementos probatórios suficientes para demonstrar a adequada execução do objeto do contrato por parte da contratada, assim como a indevida inadimplência do contratante.
3. Questões relativas à conduta da Administração Pública em relação à execução e fiscalização de contratos administrativos devem ser apuradas por meio dos mecanismos legais adequados para essa finalidade. Não cabem na análise da ação de cobrança considerações acerca da eventual conduta negligente dos agentes públicos responsáveis pelo contrato de cuja inadimplência se discute.
4. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
5. A ausência de circunstâncias que justifique a redistribuição dinâmica do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus de comprovar fato negativo em relação às alegações do autor.
6. É ônus do prestador de serviços comprovar a regularidade contratual dos serviços prestados à Administração Pública quando alega que a suspensão dos pagamentos que entende serem devidos é injustificada.
7. A exigência de que sejam observadas as regras estabelecidas em edital e no contrato firmado com a Administração Pública é imprescindível para que seja preservado o interesse público nas contratações.
8. A confissão por parte da Administração Pública acerca da regularidade contratual da prestação de serviços por parte da empresa contratada e o consequente reconhecimento dos valores devidos impõe sua condenação ao pagamento destes. O reconhecimento expresso por parte da Administração Pública torna o débito incontroverso.
9. É vedado às partes, inclusive à Administração Pública, apresentar comportamento contraditório e que afronte a boa-fé objetiva. Não se admite que, após confessar a existência de determinado débito, a Administração Pública baseie sua defesa em nulidade fundada em irregularidades procedimentais às quais seus próprios agentes teriam dado causa (venire contra factum proprium).
10. O índice de correção utilizado para caderneta de poupança segue uma formula variável de forma que não se demonstra adequada a menção expressa à porcentagem aplicável para fins de aplicação de juros de mora. Basta que seja determinada a aplicação da taxa de juros aplicável à caderneta de poupança.
11. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.